Tribunal: TJDFT
Processo: 0700303-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO AMBIENTAL.
II - AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGEFIS. DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREA PÚBLICA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO ATRIBUÍDO A SUPERMERCADO. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCARTE DITO REALIZADO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LOGÍSTICA NÃO DEMONSTRADA PARA GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. DEVER INATENDIDO DE GARANTIR O ADEQUADO ARMAZENAMENTO DA SÉRIE DE RESÍDUOS PRODUZIDOS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE GRANDE PORTE. SUPERMERCADO QUE NÃO FAZ PROVA DE ESTAR HABILITADO A GERENCIAR OS RESÍDIOS GERADOS EM SUAS OPERAÇÕES NEM DEMONSTRA TER CONTRATADO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR O INDISPENSÁVEL GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS QUE PRODUZ NO DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA DO SUPERMERCADO PELO DESCARTE IRREGULAR DE LIXO. AUTO DE INFRAÇÃO HÍGIDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. INFRAÇÃO GRAVE. RISCO ELEVADO DE DANO AO MEIO AMBIENTE E À SAÚDE DA POPULAÇÃO. MULTA. PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS.SENTENÇA REFORMADA.
III - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei de Política Nacional de Resíduos (LPNRS) estabelece a tríplice responsabilidade pelo gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos sólidos, estando a ela sujeito não apenas o Poder Público, mas também o setor empresarial e a coletividade. Inteligência do art. 25 da Lei n.12.305/2010. 1.2. No âmbito distrital a matéria encontra disciplina na Lei n. 972/1995, que tipifica como ato lesivo à limpeza urbana “depositar, lançar ou atirar, em quaisquer áreas públicas ou terrenos, edificados ou não, resíduos sólidos de qualquer natureza” (art. 1o, II), respondendo pela infração quem por ação ou omissão lhe deu causa, concorreu para sua prática ou dela se beneficiou (art. 10, § 2o). 1.3. No que concerne especificamente a mercados, supermercados e similares, obriga-os a norma posta no art. 4o do mencionado diploma legislativo distrital a garantir adequado armazenamento dos resíduos sólidos produzidos em seus estabelecimentos. 1.4. Todo esse conjunto normativo tem por fundamento maior a norma expressa no art. 225 da Constituição Federal de 1988, que garante a todos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial para a qualidade de vida, bem como impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo.
3. Caso concreto em que o supermercado autuado pela AGEFIS por descarte irregular de resíduos sólidos em área pública não demonstrou ter atendido ao dever legal de fazer o gerenciamento dos resíduos sólidos que produz em suas operações nem fez prova de que tenha implementado processo adequado e qualificado de gerenciamento desses resíduos, tal como dispõe a Lei n. 12.305/2010, que a esse propósito, obriga os estabelecimentos comerciais a elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PRGS). Não demonstrou ainda o recorrido ter contratado empresa especializada para realizar o gerenciamento de resíduos em supermercado tendo em conta sua comprovada falta de habilitação para gerenciar o lixo que produz.
4. Hipótese em que deve ser reconhecida a higidez do Auto de Infração lavrado por agentes fiscais da AGEFIS, atualmente DF Legal (Lei distrital n. 6,302/2019), por ato lesivo à limpeza pública praticado pelo supermercado recorrido, a quem aplicada, segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, penalidade pecuniária. Situação em que feita a devida ponderação da gravidade da conduta praticada pelo supermercado de armazenar de forma inadequada resíduos sólidos produzidos em suas operações e de não atender ao dever legal de cuidar pelo correto descarte desse material.
5. Auto de infração ambiental. Regularidade reconhecida. Ato administrativo que goza da presunção de veracidade e legitimidade. Atributos não afastados pelo conjunto probatório. Multa aplicada com observância dos parâmetros fixados no art. 5o, II, do Decreto n. 17.156/1996, que regulamenta a Lei n. 972/1995, e no art. 24 do Ato Declaratório n. 54, de 24 de dezembro de 2018. Sentença reformada.
6.Recurso conhecido e provido.